Tribunal: TJMT
Processo: 1018362-84.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018362-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (IMPETRANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (IMPETRANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALAN CARLOS RODRIGUES MARQUES - CPF: 753.701.312-87 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018362-84.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO LEITE DA SILVA, LEONARDO MARIN
PACIENTE: ALAN CARLOS RODRIGUES MARQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO – APELO INTERPOSTO – REGIME DE PENA – ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘
A
’, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS RESERVADAS AO JULGAMENTO DO RECURSO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO E, NESSE PONTO, DENEGADA A ORDEM, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do
habeas corpus
nas situações em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvada apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018362-84.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO LEITE DA SILVA, LEONARDO MARIN

PACIENTE: ALAN CARLOS RODRIGUES MARQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Alan Carlos Rodrigues Marques
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

A defesa narra que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta que:
1)
o regime mais gravoso foi fundamentado na reincidência do acusado, sem ter sido a agravante demonstrada documentalmente; todavia, trata-se de réu primário;
2)
o réu praticou o delito para tentar pagar uma cirurgia para sua genitora e a atenuante, prevista no art. 65, III, ‘a’, do CP, não foi considerada no
decisum
;
3)
o acusado possui predicados pessoais favoráveis e não se dedica a atividades criminosas, razão pela qual faz
jus
ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que o paciente responda o processo em liberdade, com a expedição do alvará de soltura em seu favor.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 143410660).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 144028199).

A Procuradoria-Geral de Justiça levanta, em preliminar, a perda do objeto; no mérito, opina pela denegação da ordem (id. 146763658).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018362-84.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a Procuradoria-Geral de Justiça suscita a perda do objeto; contudo, verifico ser caso de
perda parcial
da impetração.

As teses de modificação do regime de cumprimento de pena, aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ‘
a
’, do CP e reconhecimento do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, serão analisadas no recurso de apelação interposto posteriormente [AP nº 1005993-46.2022.8.11.0004], o qual se encontra na Procuradoria-Geral de Justiça para emissão do parecer, sobretudo porque o
habeas corpus
não se presta a discutir eventuais condenações injustas e/ou equívoco na dosagem da pena, haja vista tais matérias demandarem aprofundada análise do conjunto probatório, inviável na via eleita.

Lado outro, quanto à pretensão do paciente responder o processo em liberdade, o
decisum
encontra-se assim fundamentado pelo juízo
a quo
,
in verbis
:

“
Do direito de recorrer em liberdade

Considerando a
quantidade
elevada de entorpecentes
e
sua

variedade
; a
realização do crime sob
promessa de pagamento
; a
prática do tráfico visando
atingir outro Estado da Federação
, bem como a
reincidência
, entendo como presente o fundamento da
necessidade de prisão para fins de garantia da ordem pública
, pelo que nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido é o entendimento do Eg. TJMT sedimentado no Enunciado nº. 25, da Jurisprudência:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
”.

Ao prestar informações, o juízo de origem esclareceu que a defesa interpôs embargos de declaração, com as mesmas teses abordadas nesta ação constitucional, ocasião em que reconheceu que
não há reincidência
.

Não obstante, conquanto a autoridade coatora tenha modificado a decisão para afastar a reincidência, subsistem os seguintes argumentos, aptos a negar o direito de recorrer em liberdade ao réu:
a)
quantidade e
b)
variedade de entorpecentes [2 (dois) tabletes de maconha e 17 (dezessete) tabletes de cocaína, totalizando 16,601kg de droga];
c)
o crime ter sido cometido sob a promessa de pagamento e;
c)
a prática do tráfico interestadual.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a grande quantidade de droga apreendida e a tentativa de transporte interestadual de entorpecentes demonstram a gravidade
concreta
da conduta a justificar a manutenção da prisão cautelar, especialmente quando o agente permanece preso durante toda a instrução processual,
in verbis
:

“
No caso, a prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, teve como lastro a
grande quantidade de droga apreendida
- a saber, 2.783kg (dois mil e setecentos e oitenta e três quilos) de maconha -, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar, em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes
” [STJ. AgRg no HC 750316 / BA. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 21/9/2022].

“
No caso, a custódia encontra-se suficientemente fundamentada. De um lado, o agravante e a corré foram presos em flagrante com
expressiva quantidade de drogas
, uma delas de natureza especialmente potente (11,27kg de maconha e 11,37kg de skunk), enquanto tentavam realizar o
transporte interestadual
dos entorpecentes. De outro, ele respondeu preso a toda a ação penal, de modo que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade
” [STJ. AgRg no RHC 156923 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 29/11/2021].

“(...)
A manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente, que ficou preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” [STJ. AgRg no RHC 169970 / TO. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 30/9/2022].

Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na gravidade
in concreto
do crime [2 (dois) tabletes de maconha e 17 (dezessete) tabletes de cocaína, totalizando 16,601kg de droga e tráfico interestadual] –, nada obsta que seja ela preservada na sentença.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente da impetração e, no ponto conhecido, denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022